Tribunal: CARF
Processo: 13502.900422/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900422/2014-81
RESOLUÇÃO
3302-002.898 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.895, de 18 de dezembro de 2024, prolatada no julgamento do processo 13502.900419/2014-
68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
COFINS.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.898 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900422/2014-81
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A decisão prolatada pela Delegacia de Julgamento da 17a TURMA DA DRJ06 de
24.02.2021, Acordão no 106-010.031, que decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, em acordão (unânime).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vinculando-se tal definição ao comando contido
no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá
suporte, sem o quê não pode ser admitida.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade da decisão administrativa quando o
despacho decisório, proferido por autoridade competente, atende a todos os
requisitos legais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de
defesa.

PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses
excepcionadas pela legislação.

DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Cientificada do Acordão de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário, requerendo, em síntese:
59. Por todo o exposto, requer seja reconhecida a conexão do presente feito com
o PAF no 13502-721.119/2014-14, nos termos do art. 6o do RICARF,
determinando-se a reunião dos autos para julgamento conjunto, a fim de que seja
dado provimento ao recurso para:
a) em sede preliminar, seja declarada a nulidade do acórdão recorrido,
considerando que a autoridade fiscal presumiu a inexistência do direito creditório e
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.898 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900422/2014-81
3
cerceou indevidamente o direito de defesa da Recorrente; ou ainda, tendo em vista
o indeferimento de produção da necessária prova pericial, determinando-se, ato
contínuo, a baixa dos autos em diligência para o prosseguimento da perícia; ou,
caso assim não se entenda, o e se admite apenas à guisa de argumentação,
b) avançando-se no mérito, reformar in totum o acórdão recorrido, para
reconhecer a existência do direito creditório pleiteado, com a consequente
homologação das compensações e extinção do crédito tributário (art. 156, II, CTN).
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer a Recorrente seja
determinada a baixa dos autos em diligência, para que a autoridade fiscal avalie a
procedência das glosas à luz do conceito de insumo para fins de geração de
créditos de PIS/COFINS estabelecido STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR, de
acordo com o critério da essencialidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR
A)
DA
CONEXÃO
COM
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N°.
13502-
721.119/2014-14. DA CONEXÃO COM OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
13502.900419/2014-68,
13502.900421/2014-37,
13502.900420/2014-92
e
13502.900422/2014-81:

A Recorrente argumentou que a análise do direito ao crédito fez parte de um
procedimento fiscal mais amplo, identificado MPF no 05.1.04.00-2014-00054- 4
(Processo 13502-721.119/2014-14), que abrangeu o período de apuração de abril
de 2011 a setembro de 2011 e que teve como resultado, entre outras coisas, a
lavratura de dois autos de infração por insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS. Esses autos de infração,
acompanhados do Termo de Verificação Fiscal e de outros termos e documentos
relativos à ação fiscal, encontram-se juntados aos presentes autos. Os demais
processos versam sobre compensação das Contribuições, conforme segue.

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.898 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900422/2014-81
4
A.1. DA CONEXÃO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13502-
721.119/2014-14:
Trata-se de Auto de Infração em cobrança de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep, incidente sobre o
faturamento regime não cumulativo, lavrado 29.09.2014, cuja infração foi
Insuficiência de Recolhimento, para o período de apuração 04/2011 e 05/2011. Os
valores glosados totalizaram em R$ 1.616.890,75.
Assim, a Recorrente acredita que caso seja acolhida a defesa apresentada no
processo administrativo n°. 13502-721.119/2014-14, conexo ao presente, relativo
ao período de abril/2011 e maio/2011, não só será cancelada a exigência da
suposta diferença da contribuição apurada no período (tratada naqueles autos),
como também, por via reflexa, será afastada a glosa das compensações com
outros tributos, que ensejaram às cobranças ora combatidas - eis que atinentes ao
mesmo crédito.

A.2. DA CONEXÃO COM OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 13502.900420/2014-
92; 13502.900422/2014-81 e 13502.900421/2014-37
A Recorrente argumentou e requereu a conexão com os Processos
Administrativos
nos
13502.900420/2014-92;
13502.900422/2014-81
e
13502.900421/2014-37, pois decorrem do mesmo Mandado de Procedimento
Fiscal no. 05.1.04.00-2014-00054-4, que acarretou a glosa de créditos da
contribuição ao PIS/Pasep não cumulativo, relativos ao período de abril/2011 a
setembro/2011, tendo sido instaurados para controle das respectivas declarações
de compensação vinculadas ao crédito glosado.

Postulou que, considerando a legitimidade da totalidade do crédito de PIS/Pasep
não cumulativo apurado no período de abril/2011 a setembro/2011, por via
reflexa, será afastada a glosa das compensações com outros tributos, que
ensejaram as cobranças ora combatidas - eis que atinentes ao mesmo crédito.
Para a Recorrente, por referirem-se ao mesmo crédito, evidente a conexão entre
o processo ora em análise, de modo que, para evitar a existência de decisões
conflitantes, bem como por economia processual, de todo recomendável a
reunião dos feitos, como, aliás, previsto no art. 47 do Regimento Interno do CARF.
Nesta perspectiva, pede em sede de preliminar a reunião dos presentes autos ao
PAF n°. 13502-721.119/2014-14, para julgamento conjunto, especialmente por
referir-se ao mesmo crédito, ambos os processos reúnem os mesmos elementos
de evidência.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.898 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900422/2014-81
5
Com razão a Recorrente.
A Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), conceitua e prevê o rito do
processo conexo:

Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - Conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (...)

É evidente que a exigência de crédito tributário ora analisado, ou seja, quele
constante do Auto de Infração (Processo 13502-721.119/2014-14) e os processos
oriundos de pedidos de compensação (Processos 13502.900420/2014-92;
13502.900422/2014-81 e 13502.900421/2014-37), somado ao ora analisado
((Processo 13502.900419/2014-68), são fundamentados em fatos idênticos, no
sentido da origem do crédito em decorrência da sistemática da não
cumulatividade e, após o indeferimento parcial de valores requeridos
inicialmente, decorreram autuações, inclusive a que compõe o Processo 13502-
721.119/2014-14.
Voto pelo provimento desta preliminar.

MÉRITO

DOS CRÉDITOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS IMPORTADOS
A Recorrente argumentou que os produtos ÓLEO DE PALMISTRE (PKO - palm
kemel ou), PKO KOSHER e ÁCIDO CARBOXÍLIXO CM 16 CARBONOS, por ela
adquiridos no mercado externo, foram demonstradas em sua contabilidade, bem
como cópias de Declarações de Importação por ocasião do PAF 13502-
721.119/2014-14, compondo os autos. Assegurou que as Declarações foram
registradas em fins março de 2011, portanto, não identificadas nas operações de
importação do segundo trimestre de 2011, fato insuficiente, no dizer da
Recorrente, para o indeferimento do pleito. Descreve cada produto com
componente do seu processo produtivo, elaborando gráficos.
Para a DRJ/06, por serem tais produtos (matérias primas) adquiridos no mercado
externo, foram objeto de glosa as Declarações de Importação que não se
confirmaram, como informa a fiscalização, “após consulta ao sistema
informatizado da RFB DW Aduaneiro com intuito de se confirmar as operações e o
efetivo pagamento das contribuições incidentes sobre as respectivas
importações” e não pelo fato de não serem consideradas insumos (fl. 460).
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.898 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900422/2014-81
6
De fato, nos termos do §1o do art. 15, da Lei n.o 10.865/2004, as pessoas jurídicas
sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às
importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta
Lei, aplicando-se o direito ao crédito em relação às contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços.
É exatamente neste sentido o julgamento feito pela Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção, decisão 3402-009.502, de 31.12.2021, Relatoria
Pedro Sousa Bispo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017 COFINS-IMPORTAÇÃO.
RECOLHIMENTO APÓS O REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento
posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o direito
ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, desde que
atendidas todas as demais condições legais de creditamento. O direito ao desconto
do crédito abrange tão somente os montantes efetivamente pagos, ocorrendo o
recolhimento a título de Cofins - Importação, independentemente do momento
em que ocorra o pagamento, seja em posterior lançamento de ofício ou,
posteriormente, de forma parcelada. (Solução de Divergência COSIT n. 21/2017 e
Solução de Consulta COSIT n.o 489/2017). (Grifei).
Do voto do Relator pode-se extrair (fl. 119-120):
“Com efeito, não há dúvida no presente caso que o contribuinte procedeu com o
pagamento do PIS e da COFINS Importação. Como visto, a questão recai sobre o
momento que o contribuinte tomou esse crédito, leia-se, após o registro da
Declaração de Importação. (...) Essa ausência de momento específico para a
tomada do crédito foi inclusive reconhecida pela Solução de Consulta COSIT n.o
489/2017, que expressamente reconheceu que “o efetivo pagamento da Cofins-
Importação, ainda que ocorra em momento posterior ao do registro da
respectiva Declaração de Importação, enseja o direito ao desconto de crédito
previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, desde que atendidas todas as
demais condições legais de creditamento” (grifei).
Assim, o precedente acima transcrito se presta a evidenciar fatos que, em
primeira análise, também ocorreram ao presente caso, vale dizer, tendo ocorrido
efetivo pagamento da contribuição, ainda que em momento posterior ao do
registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o direito ao desconto de
crédito.
Vê-se que no Acórdão da DRJ 06/MG, às fls. 460, a decisão limitou-se a
transcrever o relatório da fiscalização, sem adentrar no mérito da questão:
Por serem tais produtos (matérias primas) adquiridos no mercado externo, foram
objeto de glosa as Declarações de Importação que não se confirmaram, como
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.898 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900422/2014-81
7
informa a fiscalização, “após consulta ao sistema informatizado da RFB DW
Aduaneiro com intuito de se confirmar as operações e o efetivo pagamento das
contribuições incidentes sobre as respectivas importações” e não pelo fato de não
serem consideradas insumos.
A Recorrente argumentou em seu Recurso Voluntário (fls. 493) que o registro
contábil das referidas operações somente foi contabilizado em 01/04/2011, data
do efetivo recebimento das mercadorias. Fez demonstração de parte do livro do
referido registro. Tal fato deu-se porque as respectivas DIs foram registradas nos
dias 28 e 29/03/2011, ou seja, no encerramento do primeiro trimestre de 2011,
que antecedeu o período da fiscalização.
As evidências parecem demonstrar que a consulta efetuada pela Fiscalização foi
cirúrgica no sentido de examinar unicamente o período (trimestre) indicado pelo
Pedido formalizado pela Recorrente.

DOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE SERVIÇOS DE FRETE E ARMAZENAGEM

Fretes
A Recorrente alegou que a documentação acostada comprova o direito ao
crédito, tais como os conhecimentos de transporte (fls. 9609-9755), emitidos por
diversas prestadoras de serviços, e respectivos registros contábeis, todos
desconsiderados pela fiscalização. Destacou a dificuldade de localizar alguns
conhecimentos de transporte do mês de abril/11, motivo que teria ensejado a
glosa de todo o período, sem que a Fiscalização sequer tenha analisado a
documentação contábil/fiscal posta à sua disposição.
Alegou que se tivesse o agente Fiscal procedido à devida análise dos documentos
postos à sua disposição, teria verificado que, de fato, trata-se de fretes de compra
e venda, que geram direito a crédito de PIS e COFINS, nos termos da legislação em
vigor.
Por sua vez, a DRJ/06 (fl. 463-464), argumentou que os conhecimentos de
transporte que estão dentro do período fiscalizado foram considerados pela
fiscalização; que alguns conhecimentos de transporte apresentados estão ilegíveis
e outros se referem a períodos diversos dos analisados; os conhecimentos de
transporte de entrada de abril de 2011 não foram considerados por não terem
sido localizados seus registros contábeis, consoante dispõe a autoridade fiscal,
“mediante batimento da planilha apresentada pela interessada (número do
conhecimento de transporte) com o Livro Registro de Entrada”. Considerou, por
fim, que o ônus probante é legalmente atribuído à Contribuinte quanto aos fatos
alegados em sua defesa (vide art. 373, I, do CPC, e arts. 15 e 16 do PAF), com
produção de prova necessariamente até manifestação de inconformidade, devem
ser mantidas as glosas referentes aos créditos sobre fretes.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.898 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900422/2014-81
8

Armazenagem
A Recorrente arguiu que houve glosa de despesas com aluguel de tancagem em
terceiros que, apesar da glosa indevida, tal armazenagem ocorre antes da revenda
do produto, destinada a matéria prima (fls. 501). Argumentou, ainda, que não
possui fundamentação a glosa recaída sobre despesas com “aluguel de tancagem
em terceiros”, pois conforme já decidido pelo CARF, para fins de creditamento do
PIS e da COFINS, em relação à armazenagem, a norma não distingue o produto da
matéria prima.
A DRJ/06 entendeu que apenas a armazenagem de mercadorias destinadas à
venda pode gerar créditos das contribuições, quando os gastos forem suportados
pelo depositante. Não é o que se dá, no caso em análise, em que, segundo afirma
a própria interessada, a armazenagem se dá previamente à revenda do produto
final, sendo destinada às matérias primas.
Conforme decidido pela 3a. Câmara Superior de Recursos Fiscais (decisão 9303-
007.855, de 22.01.2019, relatora Vanessa Marini Cecconello), admite-se a
relativização do princípio da preclusão, em observância ao princípio da verdade
material, podendo ser analisados documentos e provas trazidos aos autos
posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito
creditório declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Para o caso presente em que houve a glosa de frete por falta de comprovação de
documentos de transporte, ou por apresentação parcial, a questão probatória
deve ser exaurida pela autoridade fiscal, por força do princípio da verdade
material.
Sendo certo que será a avaliação casuística que vai revelar os critérios para
qualificação de insumo, dentro dos parâmetros legais.

DOS CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
A Recorrente alegou que a conduta da fiscalização se limitou a analisar as
planilhas fornecidas, sem verificar a respectiva documentação contábil/fiscal.
Requereu a reforma do Acordão para reconhecer a existência do direito e,
subsidiariamente, a baixa dos autos em diligência. Defendeu que os encargos de
depreciação estão respaldados em sua escrituração (fl. 503), com base em Notas
Fiscais de Entrada registradas em sua contabilidade, a fiscalização não poderia ter
feito a glosa por suposta falta de informações lançadas apenas em simples
demonstrativos, sem a devida análise dos documentos postos à sua disposição.
A DRJ/06 tomou como base o TVF (fls. 467): “Como consignou a autoridade fiscal
no TVF, respaldada pela documentação constante nos autos, a interessada
apresentou planilhas extremamente genéricas desacompanhadas de informações
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.898 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900422/2014-81
9
fundamentais, como nome do item, data de aquisição, fornecedor, número da
nota fiscal e valor contábil”. Repisou que a prova documental deve ser
apresentada com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de a
empresa fazê-lo em outro momento processual.
A própria Lei definiu que os créditos calculados sobre os bens incorporados ao
ativo imobilizado são admitidos para os bens adquiridos até julho de 2004, pouco
importando a data de aquisição.
Assim, por se tratar de a prova do indébito deve ser investigada por todas as suas
frentes, não devendo se restringir a cruzamentos de dados constantes em
planilhas. A premissa da avaliação casuística deve ser aplicada.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Analisando os autos, verifico que os documentos anexados pela Recorrente, à
princípio, parecem comprovar as suas razões, em especial, os detalhes específicos
de sua operação descritos em cada tópico, acima resumidos. Diante do exposto,
em observação ao princípio da verdade material, vota-se para CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora providencie o
seguinte:

(1)
Intimar a Recorrente para apresentar documentos e informações que
comprovem as operações de aquisições de produtos (matérias primas) no mercado
externo, de todo o período que contemplam o referido processo (ano de 2011),
bem como aqueles conexos (Processos Administrativos nos 13502.900420/2014-
92; 13502.900422/2014-81 e 13502.900421/2014-37);
(2)
Item Fretes: Considerando a transcrição no Acórdão do item 22, do TVF (que
a partir de análise feita por amostragem dos documentos apresentados, verificou-
se que os valores indicados se referem a despesas incorridas no frete na operação
de venda, frete na operação de aquisição de insumos, na transmissão de bens
entre estabelecimentos, bem como de armazenamento), a autoridade efetue
minucioso levantamento das operações, segregando-as em suas características e
com o objetivo da análise de direito ao crédito (valores, aplicação, período etc.):
- Fretes na operação de vendas; fretes na operação de aquisição de insumos; fretes
na transmissão de bens entre estabelecimentos;
- No caso de frete entre transmissão, segregar aqueles destinados a bens acabado
e bens não acabados.
(3)
Quanto ao item “despesas de armazenagem”, descritos no item 13-10 do
TVF, em foi decidido que os bens ‘Pallet de Madeira/Wood Pallet/Capa de
Pallet/Chapa de Papelão para Pallet’ são utilizados depois de concluído o processo
produtivo, portanto, não gerando direito ao crédito das contribuições, proceder a
análise do que segue:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.898 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900422/2014-81
10
a) Tendo como premissa que Recorrente, conforme contrato social, tem
por objeto a fabricação de produtos químicos, o beneficiamento,
industrialização, transporte, exportação, importação e comércio de
produtos químicos ou seus derivados, observar os critérios da qualidade do
produto final e a segurança de seu transporte, caso venham a ser feito sem
o devido acondicionamento das embalagens acima citadas;
b) Buscar informações junto a Recorrente (ou outros meios) sobre a
existência de imposição legal para transportar os produtos químicos sem o
devido acondicionamento, ou seja, se a durante o transporte dos produtos
por ela produzidos as embalagens citadas permitem que a carga seja
transportada com segurança (não possam deslocar-se, cair ou tombar,
suportando os riscos de carregamento, transporte, descarregamento e
transbordo);
c) Utilizando-se do conceito de insumos, para fins de constituição de
crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ no REsp
1.221.170 (e NOTA SEI PGFN MF 63/18), de que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados
e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, avaliar, em análise casuística, de a
subtração de itens glosados obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
(4)
Item Bens do ativo imobilizado: Intime a Recorrente a apresentar os
documentos necessário a comprovação dos créditos sobre encargos de
depreciação, conforme deferido na legislação e nos termos e que a autoridade
entenda suficiente para a comprovação do desconto de créditos.
(5)
Elaborar relatório de análise dos documentos e informações apresentados
pela Recorrente, inclusive laudos técnicos elaborados por especialistas (caso
disponibilizados), bem como demais informações técnicas que se preste a elucidar
os pontos debatidos, devendo tomar as providências que julgar necessárias para o
efetivo cumprimento da diligência;
(6)
Após cumpridas essas etapas, cientificar a Recorrente dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a este
Conselho para a continuidade do julgamento.

É como proponho a presente resolução.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.898 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900422/2014-81
11
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 588
DF CARF MF
Original